Tribunal: TJBA
Processo: 0091784-70.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0091784-70.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
EDIMAR EVANGELISTA PRATES, FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.

ICMS. GLPGN. DÚVIDA QUANTO AO CREDOR DO IMPOSTO ESTADUAL NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS RELATIVAS AO PRODUTO. ESTADOS PRODUTORES OU CONSUMIDORES DE GLP DERIVADO DE GÁS NATURAL. PROTOCOLO ICMS Nº 33/03 (REGULAMENTOU PROCEDIMENTOS RELATIVOS À TRIBUTAÇÃO DE FATOS GERADORES ATRELADOS ÀS OPERAÇÕES QUE ENVOLVESSEM O GLP DERIVADO DE GÁS NATURAL). EM TORNO DA MATÉRIA HOUVE ATÉ AJUIZAMENTO DA ADI Nº 3103-1 PERANTE O STF IMPUGNANDO O PROTOCOLO ICMS Nº 33/03. DÚVIDA FUNDADA DA PARTE AUTORA QUANTO AO CREDOR DO IMPOSTO NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ENVOLVENDO O GLP DERIVADO DE GÁS NATURAL. DEMONSTRAÇÃO DA PERTINÊNCIA QUANTO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONSIGNATÓRIA.
DISCUSSÃO ACERCA DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA QUE NÃO CONDENOU EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA DEVE SER COMPREENDIDO SOB A ÓTICA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MALGRADO A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO CONSIGNATÓRIA A PARTE RÉ NÃO DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DA LIDE. NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PARTE RÉ ESTIVESSE EM VIAS DE PROCEDER À AUTUAÇÃO FISCAL EM RAZÃO DAS OPERAÇÕES ENSEJADORAS DA DÚVIDA QUE LASTREOU A DEMANDA CONSIGNATÓRIA COMO TAMBÉM NÃO DEU CAUSA QUANTO À DÚVIDA DE SER O REAL CREDOR DO IMPOSTO. MANUTENÇÃO
IN TOTUM
DA SENTENÇA QUE NÃO CONDENOU EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PREQUESTIONAMENTO. DISPENSÁVEL. ENTENDE-SE PREQUESTIONADA A MATÉRIA QUE TENHA SIDO EFETIVAMENTE DECIDIDA NO ACÓRDÃO. RECURSOS DAS PARTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas tombados sob nº
0091784-70.2005.8.05.0001
, oriundas da
1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/Ba
, em que figuram como partes apelantes e apeladas
ESTADO DA BAHIA E PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos das partes autora e ré, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA